Tribunal: TJPA
Processo: 0006161-25.2020.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3435 - Receptação
Data de julgamento: 2024-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0006161-25.2020.8.14.0401

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: FABIO LEITE PEREIRA, ROBERTO ILLIA SIDRIM SALES

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:
Direito Penal. Apelação criminal. Receptação qualificada e adulteração de sinal identificador de veículo automotor. Absolvição em primeiro grau. Pretendida condenação pelo ministério público. Insuficiência probatória. Ausência de prova inconteste da autoria. Princípio do
in dubio pro reo
. Recurso Desprovido.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença que absolveu Fábio Leite Pereira e Roberto Illia Sidrim Sales dos crimes de receptação qualificada (art. 180, §1º, do CP) e adulteração de sinal identificador de veículo automotor (art. 311 do CP), pela falta de provas suficientes da materialidade e autoria dos delitos imputados aos réus.

II. Questões em discussão

2. A questão consiste em verificar se o conjunto probatório dos autos é suficiente para sustentar a condenação dos réus, ante as dúvidas levantadas quanto à ilicitude da origem dos veículos apreendidos e ao dolo na conduta dos réus.

III. Razões de decidir

3. Ausência de provas conclusivas sobre a origem ilícita dos veículos, especialmente pela inexistência de perícia confirmando a adulteração do sinal identificador em uma motocicleta.

4. Incerteza quanto à ciência dos réus sobre a eventual origem criminosa dos bens apreendidos, conforme depoimentos das testemunhas e a falta de comprovação pericial.

5. Aplicação do princípio do
in dubio pro reo
, diante da insuficiência de provas que sustentem a condenação penal dos réus.

IV. Dispositivo e tese

6. Apelação criminal conhecida e desprovida, mantendo-se a sentença absolutória em todos os seus termos.

Tese de julgamento
: “1. Em casos de receptação qualificada e adulteração de sinal identificador, é necessária a comprovação robusta da origem ilícita do bem e do conhecimento doloso do agente quanto à sua procedência criminosa. 2. O princípio
in dubio pro reo
se aplica quando há insuficiência probatória para a condenação.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LVII; CP, arts. 180, §1º e 311; CPP, art. 386, VII.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos nove dias e finalizada aos dezesseis dias do mês de dezembro de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacifico Lyra.

Belém/PA, 09 de dezembro de 2024.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação penal interposto pelo

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, inconformado com a sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca da Capital/PA, que absolveu os réus FÁBIO LEITE PEREIRA e ROBERTO ILLIA SIDRIM SALES da imputação da prática delitiva prevista no
art. 180, §1º e art. 311, ambos do CPB
, pelos quais foram denunciados.

Narra a
peça acusatória:

“(...) no dia 18/03/2020, uma equipe da polícia Civil, vinculada à Delegacia de Repressão a Roubos e Furtos de veículos Automotores, atendeu a um chamado da Polícia Militar e se dirigiu ao estabelecimento denominado “FÁBIO MOTOS”, situado na estrada do Tapanã, especializado em conserto de motocicletas e venda de peças, de propriedade do denunciado Fábio Leite Pereira, ocasião em que constataram diversas irregularidades no local.

Ao chegarem ao local, os policiais constataram que o referido estabelecimento não possuía alvará de funcionamento, ou seja, o estabelecimento funcionava de forma clandestina.

Posteriormente, ao realizarem vistoria nos veículos estacionados no local, os policiais constataram diversos veículos com sinais de adulterações, a saber: 01 (uma) motocicleta com sinais identificadores recortados, sem documentação e com a placa de numeral JVT 5093, a qual consta no sistema do DETRAN como veículo em circulação, apesar de se tratar de uma sucata; 01 (um) veículo de placa OBU 6366, com duas marcações de chassi e com motor que também apresentava claro sinal de adulteração; 01 (uma) motocicleta, da marca GARINI 150, cor preta, a qual encontrava-se com placa BEL1966 (do estado do Paraná), entretanto, em consulta ao sistema do DETRAN-PA, constatou-se que esta placa referia-se a um automóvel VW/GOL GL, cor azul.

Ato contínuo, os proprietários dos referidos veículos foram acionados para esclarecerem os fatos, oportunidade em que o possuidor do último veículo citado, MARCELO DE JESUS COELHO, esclareceu à autoridade policial que recebeu a motocicleta da marca GARANI como pagamento de serviços prestados ao denunciado ROBERTO ILLIA SIDRIM SALES.

Depreende-se que o denunciado Roberto adquiriu o veículo GARANI 150, cor preta, em um leilão de veículos como sucata, contudo, ofereceu a MARCELO COELHO como pagamento por serviços prestados, a qual foi entregue com placa BEL 1966. No ato da entrega, orientou-lhe a levar o veículo para o interior, e caso fosse regularizá-la junto ao DETRAN, teria que retirar a placa BEL 1966 e instalar a placa OBU 7877. (...)”

Em
razões recursais
, o
dominus litis
pugna pela
reforma da sentença absolutória,
para que o apelado
Fábio Leite Pereira seja condenado como incurso nas sanções do art. 180, §1º
,
do CPB
, assim como o apelado
Roberto Illia Sidrim Sales seja condenado como incurso nas sanções do art. 311 do CPB
, alegando restar
suficientemente provada a materialidade dos delitos, bem como sua autoria
, diante do robusto conjunto fático-probatório colhido desde o inquérito policial.

Em
contrarrazões
, os apelados pugnam pelo
conhecimento e improvimento do recurso
,
para que seja mantida a sentença absolutória, tendo em vista que as provas não são suficientes para embasar um decreto condenatório
.

Nesta
Superior Instância
, a Procuradora de Justiça Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater manifesta-se pelo
conhecimento e desprovimento
do presente recurso.

É o relatório.

À douta revisão.

Intenção de inclusão em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

O
dominus litis
pugna pela
reforma da sentença absolutória,
para que o apelado
Fábio Leite Pereira seja condenado como incurso nas sanções do art. 180, §1º
,
do CPB
, assim como o apelado
Roberto Illia Sidrim Sales seja condenado como incurso nas sanções do art. 311 do CPB
, alegando restar
suficientemente provada a materialidade dos delitos, bem como sua autoria
, diante do robusto conjunto fático-probatório colhido desde o inquérito policial.

Ao se analisar detidamente os autos, observo que
não assiste razão ao
dominus litis
.

Das provas colhidas nos autos, não se pode dizer que materialidade e a autoria delitiva restam induvidosamente comprovadas.

A testemunha Rosangela Santana da Costa Cruz, policial civil, afirmou, em Juízo, recordar dos fatos e esclareceu que estavam em diligências na viatura, quando foram acionados pelo rádio da polícia sobre uma situação que a PM afirmava que estava ocorrendo uma discussão próximo a uma loja de motos, no Tapanã. Estavam acerca de 150 metros do local, por isso se deslocaram ao local. Não recorda dos detalhes, mas lembra que um senhor de origem estrangeira estava discutindo no local. Como são da DRFV e viram várias motos no local, por isso estacionaram a viatura e ficaram observando o desenrolar dos fatos. Constataram duas motos com o chassi cortado. Esclarece que geralmente as motos com chassi cortado são provenientes de leilão, por isso retiram o chassi e põe o veículo para rodar. Encontraram cerca de dois ou três veículos nessa situação. O réu Fábio chamou os proprietários de dois dos veículos nessa situação, mas um deles não foi possível encontrar o proprietário. Eles não apresentaram documentos de propriedade do veículo. Lembra que no veículo do seu Roberto estava instalada uma placa de um carro, quando o veículo seria uma moto. Seu Fábio chamou o responsável pela moto, que era um pedreiro, e essa pessoa informou ter recebido a moto de seu Roberto como pagamento por um serviço prestado. Não recorda se seu Roberto apresentou documentação do veículo. Das motos que estavam com Fábio, ele apresentou a documentação de apenas uma delas. Fábio chamou os responsáveis por dois veículos, mas o responsável por um terceiro veículo não foi apresentado. Fábio disse que as motos estavam ali para serviço de mecânico.

A testemunha Josiete Cristina Costa de Santa Brígida, policial civil, em Juízo, recordou dos fatos e informou ter participado da diligência, pois fazia parte da equipe, juntamente com o delegado Tássio, a investigadora Rosângela e outros policiais. Recorda que foram apreendidas 03 motocicletas, e uma delas estava com a placa de um veículo Gol, do Estado do Paraná; as outras duas estavam com os chassis cortados. Fábio é o proprietário da loja onde as motos foram encontradas. Foram ao local por terem copiado o sinal da PM. O delegado resolveu fiscalizar os veículos que estavam lá, pois são lotados na delegacia de Furtos e Roubos de veículos. Roberto não estava na loja, pois quem levou a moto foi outra pessoa que comprou a moto de Roberto e a levou até o local para conserto. O rapaz informou ter comprado a motocicleta, e pediram para ele informar onde era a casa dele, tendo levado os policiais até a residência de Roberto. O chassi cortado é uma característica de leilões, pois as motos não podem ficar circulando. Não lembra se o chassi estava cortado ou ocultado. Fábio telefonou para os responsáveis pelas motos, apenas em relação a uma das motos, a pessoa responsável não compareceu ao local e nem atendeu às ligações. A pessoa que deixou a moto na loja de Fábio, disse que recebeu a moto como pagamento de um trabalho de pedreiro.

A testemunha Hemilson Marcelo Ferreira Maués, policial civil, em Juízo, não recordou dos réus presentes em audiência. Os chassis estavam cortados para inutilização para circulação. Os veículos encontrados eram oriundos de leilão. Não havia adulteração de raspagem, apenas recorte do chassi, para o veículo não circular. Um dos veículos estava com a placa trocada, mas não recorda de quem era.

A testemunha Manoel de Jesus Martins dos Santos afirmou conhecer Fábio Leite. Afirmou que estava na oficina de Fábio quando os policiais foram ao local. Os policiais foram verificar as motos e uma das motos não bateu com o chassi do quadro. Como estava lá, serviu de testemunha. Se não se engana, levaram duas motos da oficina durante a operação. Estava no local por sempre prestar serviço para Fábio. Prestava serviço de mudança e montava os móveis para ele. Recorda que ele ligou para os donos das duas motos, mas só um deles compareceu. Não conheceu o réu Roberto e nem sabe o motivo dele estar sendo processado.

A testemunha David Pereira da Silva sustentou ser vizinho do réu Fábio, além de estar trabalhando com Fábio na oficina. Os clientes costumam deixar as motos na oficina, e conversam com Fábio. Após, os serviços são efetuados. Durante os serviços, não verificam se a moto tem chassi ou não, preocupando-se apenas a analisar se tem óleo e se os pneus estão gastos.

O réu Roberto Sidrim Sales afirmou ter adquirido a moto em leilão e deu para Marcelo em pagamento de um serviço prestado. A moto não estava com placas. Marcelo pegou uma placa de sua propriedade, com o nome Roberto Sidrim Sales, Belém-1966. Participou do leilão e pegou a nota de venda da moto, tendo entregado referido documento para Marcelo, documento no qual constava que o veículo era sucata, e que não poderia circular. 1966 é a data de seu nascimento, e seu nome estava na tarjeta da placa.

O réu Fábio Leite Pereira afirmou que tem uma oficina de motos e uma loja onde vende peças. Afirmou que havia duas motos com os detalhes da denúncia em sua oficina, mas eram motos de clientes. Uma delas estava com o chassi adulterado e a outra com o chassi raspado, que é sucata. Deixaram para fazer os serviços. Uma dessas motos deveria trocar o óleo e a outra o serviço acertado seria a troca do kit. Na verdade, foram três motos. Duas delas, os clientes compareceram, somente uma delas o cliente não compareceu. Um deles foi até a delegacia de polícia e recuperou a moto; somente a pessoa com a moto adulterada não recuperou a moto. Quando recebe os veículos não faz checagem sobre a procedência, pois trabalha em uma área de risco, e apenas pede o número de telefone e o número da placa não pedindo o documento do veículo. Não verifica se o chassi está cortado ou raspado.

Pois bem.

Verifica-se que as provas reunidas nos autos não trazem a segurança necessária para embasar a condenação dos apelados.

Ora, é cediço que, de acordo com a disposição do art. 180, § 1º do CPB, o crime de receptação qualificada resta configurado pela conduta de quem adquire, recebe, transporta, oculta, tem em depósito, desmonta, monta, remonta, vende, expõe à venda, ou de qualquer forma utiliza, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial,
coisa que deve saber ser produto de crime.

Ocorre que as testemunhas não trouxeram elementos capazes de esclarecer que os réus praticaram os crimes de receptação e adulteração de sinal, não havendo nada a indicar que os veículos apreendidos sejam produto de crime, mas, tão somente, que eles foram encontrados na oficina do réu.

De outra banda, sequer foi realizada perícia para confirmar a adulteração do sinal na placa do veículo GARANI 150, o qual teria sido supostamente adulterado pelo apelado Roberto. Ao contrário, viu-se que a motocicleta fora adquirida em leilão, ou seja, possuía origem lícita (ID nº 20165294 - Págs. 7-8).

Em relação às outras motocicletas, não há qualquer comprovação de uma eventual origem ilícita, consoante o espelho de consulta à base de dados do DETRAN, do qual não constam registros de furto, roubo ou restrições de circulação (ID nº 20165293 - Págs. 5-6 e ID nº 201652934- Pág. 1).

Assim, como bem ressaltou a Juíza
a quo:

“(...) ainda que a conduta de Fábio ao receber as motocicletas, de não se preocupar em certificar-se quanto aos documentos de propriedade dos bens, represente uma irregularidade a ser coibida de forma administrativa pelos órgãos de fiscalização, não tipifica o crime de receptação qualificada. Para a tipificação do crime de receptação, há necessidade de ser comprovada a origem ilícita dos veículos, o que não restou comprovado nos autos. Mormente quando as testemunhas policiais esclareceram que motos que possuem chassis cortados, são oriundas de leilões, ou seja, foram adquiridas de forma lícita.

De mais a mais, o único laudo pericial juntado aos autos comprovou apenas a adulteração de sinal identificador da motocicleta da marca Honda, placa OBU 6366, que teria registro de furto ou roubo. Ocorre que, referida motocicleta pertence ao nacional Thiago Guilherme Duarte Ramos, o qual deixou sua motocicleta na oficina de Fábio no dia dos fatos, bem como teve a motocicleta devolvida pela autoridade policial, conforme se depreende do auto de entrega de ID 72953626 - Pág. 14. (...)”

Assim,
é possível observar que, no caso em tela, eventual condenação dos réus, conforme requerido pelo
dominus litis,
carece de provas suficientes a corroborá-la.

Dessa feita, não se vislumbra, do conjunto probatório, a existência de provas contundentes no sentido de que os acusados tenham praticado os crimes pelos quais foram denunciados, pelo que
urge invocar o princípio
in dubio pro reo
, segundo o qual, tem lugar a absolvição quando pairam dúvidas a respeito da culpabilidade dos réus
.

É cediço que o processo penal exige a materialização da prova, ante o princípio da verdade real, de modo que, ainda que não impugnados os fatos imputados ao acusado, é da acusação o ônus da produção de provas de existência do fato e de sua autoria, diante do princípio da presunção da inocência, assim como por disposição do art. 156 do CPP. O decreto condenatório não pode se basear em meras suposições, mas sim em provas concludentes, plenas e incontestes, sendo inadmissível condenar alguém por mera presunção.

Conquanto seja possível que os apelados tenham praticado os delitos em testilha, tem-se que o
dominus litis
não logrou provar, de maneira suficiente e segura, a autoria por parte dele
, pois os elementos de convicção constantes dos autos são demasiadamente frágeis, não existindo, por conseguinte, qualquer embasamento para que seja proferido decreto condenatório em seu desfavor, devendo aplicar-se, no caso em testilha, o princípio do
in dúbio pro reo
, tendo em vista que para o édito repressivo deve haver certeza da autoria e não a mera presunção, sendo a absolvição medida que se impõe, a teor do art. 386, inciso VII do CPP.

Neste sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO CRIME ANTECEDENTE. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO DESTINADO À SUCATA. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 1. Na espécie, ficou evidenciado que o réu adquiriu a motocicleta de terceiro, que havia sido arrematada em leilão realizado pelo Detran, destinada à sucata. Dessa forma, o crime de receptação não está caracterizado, pois o tipo exige que o bem adquirido seja produto de crime. 2. A adulteração de sinal identificador de veículo automotor destinado à sucata, por si só, não caracteriza crime antecedente capaz de configurar a prática de receptação. (Acórdão 1004929). 3. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
(TJDF; APR 07038.93-45.2021.8.07.0003; Ac. 140.2991; Primeira Turma Criminal; Rel. Des. Humberto Adjuto Ulhôa; Julg. 24/02/2022; Publ. PJe 08/03/2022)

APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. MOTOCICLETAS. SUCATA. ABSOLVIÇÃO. 1 Inexiste nos autos prova cabal das motocicletas terem origem ilícita, sendo que a adulteração realizada em sucata por si só não caracteriza o delito de receptação. 2. Em atenção ao princípio in dubio pro reo, imperiosa a absolvição, nos moldes do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Apelação conhecida; ofício, ditada a absolvição.
(TJGO; ACr 5357982-69.2021.8.09.0123; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Ivo Fávaro; Julg. 01/07/2022; DJEGO 05/07/2022; Pág. 1916)

Frise-se, uma vez mais, que não é o caso de se afirmar que a inocência dos apelados desponta cristalina
; o que se tem aqui é a
insuficiência probatória
relativa à autoria dos delitos, sendo a absolvição medida que se impõe, ante o princípio
do
in dubio pro reo
.

Diante de todo o exposto, CONHEÇO do presente recurso e LHE NEGO PROVIMENTO, mantendo a sentença que absolveu os apelados em todos os seus termos.

É o voto.

Belém/PA, 09 de dezembro de 2024.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 17/12/2024